Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708824-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: CLECIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS em favor de CLECIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o paciente está preso desde 16/9/2020, ou seja, há mais de 190 (cento e noventa) dias, sem que o processo tenha sido sentenciado e sem que houvesse o encerramento do inquérito policial. Salienta que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0741776-69.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Ilegalidade. Não apresentação do paciente à audiência de custódia. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Matérias não debatidas no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 3.333g (três quilos, trezentos e trinta e três gramas) de maconha e 749g (setecentos e quarenta e nove gramas) de cocaína. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão 1289376, 07417766920208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. O paciente foi preso em flagrante, em 16/9/2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, no art. 35, caput, ambos da Lei n.11.343/06, e no art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90. Em 3/10/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Em 2/2/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. A MM. Juíza proferiu decisão determinando a atualização da FAP do réu e o encaminhamento dos autos às partes para apresentação de alegações finais. Em 11/3/2021, o Ministério Público ofereceu alegações finais e a defesa do paciente, em 12/3/2021. Os autos estão em vias de ser sentenciados. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador